Tribunal: TJSP
Processo: 1010257-09.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Cobrança – Condenação da ré ao pagamento de valor com fundamento em cláusula de reajuste por sinistralidade – Ausência de prova da sinistralidade que justifique a cobrança – Sentença reformada – Recurso a que se dá provimento.